Tribunal: STF
Processo: RHC 212192
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por André Ribeiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 707.180/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, em 21.6.2021, aplicou “para progressão de regime: a) 30% ao delito do art. 157, § 2º, do CP (ação penal 0000796-86.2004.8.24.0040); b) 20% ao delito do art. 155, § 4º, do CP (ação penal 0003740-27.2005.8.24.0040); c) 20% ao delito do art. 155, caput, do CP (ação penal 0004877-34.2011.8.24.0040)”, declarou “REMIDOS 12 (doze) dias de pena” e reconheceu “a pretendida retroatividade benéfica (novatio legis in mellius) da lei 13.964/2019 em favor de ANDRE RIBEIRO, e, via de consequência, DEFIRO EM PARTE o pedido, a fim de aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a pena remanescente do delito de latrocínio tentado para cálculo do requisito objetivo de futura progressão de regime. Por outro lado, dada a inviabilidade de combinação de normas, APLICO retroativamente a lei 13.964/2019 também aos crimes comuns, a fim de observar os incisos I a IV da atual redação do art. 112 da LEP para progressão de regime, nos moldes da fundamentação” (fls. 15-20, vol. 1).



    3. Em 26.10.2021, no julgamento do Agravo em Execução n. 5014513-47.2021.8.24.0020/SC, interposto pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso “e de ofício determin[ou] ao juízo de origem a readequação do parâmetro de exigência de 50% para 40% (art. 112, V, da LEP) na condenação por crime hediondo, ante a ausência de consumação do resultado morte” (fls. 131 e 135-150, vol. 1). O acórdão tem esta ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE APLICOU INTEGRALMENTE OS PARÂMETROS TRAZIDOS PELA NOVA LEI N. 13.964/2019 (ART. 112 DA LEP) A TODAS AS CONDENAÇÕES DO APENADO, PARA FINS DO CÁLCULO DO PROGNÓSTICO DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA FRAGMENTAÇÃO DAS NORMAS E DAS CONDENAÇÕES DO AGRAVANTE PARA FINS DE AFERIÇÃO DA EXIGÊNCIA DO PATAMAR DE RESGATE DAS PENAS. PLEITO QUE BUSCA A MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DA LEI REVOGADORA EXCLUSIVAMENTE NA CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO E O RESTABELECIMENTO DO PATAMAR MENOS GRAVOSO DA LEI REVOGADA PARA AS CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS. DESCABIMENTO. TOGADA QUE APLICOU A RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 EM CONFORMIDADE COM O FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 (RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA NS. 1.910.240/MG E 1.918.338/MT) PELA 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMBINAÇÃO DE LEIS QUE SE AFIGURA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NO PONTO. PRECEDENTES. ADEMAIS, DE OFÍCIO, DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCEDER À READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO FIXADO EM RELAÇÃO AO CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE, NOS MOLDES DO ART. 112, V, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 135, vol. 1).



    4. Em 18.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Agravo em Execução n. 5014513-47.2021.8.24.0020/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 707.180/SC no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a defesa medida liminar e pedindo, “Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão, para determinar a aplicação do percentual adequado para progressão de regime ao Paciente, analisando-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito e afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos aos fatos praticados anteriormente à vigência da lei. Dessa forma, em relação aos crimes comuns, deverá ser estabelecido o critério de 1/6 do cumprimento da pena para fins de progressão de regime. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fls. 3-14, vol. 1).



    Em 18.11.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 4).



    Em 14.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTEGRALIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso, a Corte de origem concordou com o Juízo das execuções, que, ao fazer um quadro comparativo entre as quantidades de pena ainda a cumprir, para fins de progressão de regime, dos crimes praticados pelo paciente ( hediondo e comum), tanto pela lei nova – n. 13.964/2019, que modificou o art. 112 da LEP –, quanto pela lei anterior, verificou que a nova norma é mais benéfica a ele, de um modo geral, aplicando-a em sua integralidade. A pretensão da defesa, de que a progressão de regime para o crime comum seja regida pela lei anterior à 13.964/2019 vai na contramão da Súmula 501 desta Corte, que proíbe a combinação de leis.



    2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, na análise da retroatividade da lei penal material, tem entendido pela impossibilidade da ‘combinação de leis’, isto é, deve ser analisada de forma integral a nova lei mais benéfica, não se permitindo aplicação de uma parte do dispositivo revogado e outra parte do novo dispositivo. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 15).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não se trata da ‘combinação de leis’ contida na referida Súmula 501 do STJ, visto que, no caso da súmula, são duas leis onde partes delas seriam aplicadas ao mesmo fato. Já no presente caso, são duas leis que serão aplicadas de forma integral mas a fatos diferentes, só retroagindo a nova lei se, para aquele fato/condenação, for mais benéfico, mas aplicada de forma integral. Não há combinação das leis, mas apenas a aplicação literal do parágrafo único do art. 2º do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 19).



    Defende que “a análise da ‘norma penal mais favorável’ quanto aos critérios de progressão de regime deve ser realizada para cada crime separadamente, e não de forma global, como se todas as condenações fossem um único evento” (fl. 5, e-doc. 19).



    Ressalta que “o raciocínio aplicado utilizou um critério mais gravoso para a progressão de regime dos crimes comuns, sem e com violência, introduzido por lei penal posterior: a Lei n. 13.964/2019 passou a exigir o cumprimento de 20% da pena ou 30% da pena (se sem ou com violência, respectivamente), enquanto que a legislação vigente, à época do crime, exigia apenas o cumprimento de 1/6 da pena” (fl. 6, e-doc. 19).



    Argumenta que a “vedação da combinação de leis penais (lex tertia) é um impedimento ao juiz de aplicar simultaneamente fragmentos de leis penais sucessivas ao mesmo fato criminoso” (fl. 6, e-doc. 19).



    Pede



    “Em face do exposto, requer a essa Suprema Corte seja conhecido e provido o presente recurso, conforme a fundamentação acima, a fim de que seja analisada a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito, afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos aos fatos praticados anteriormente à vigência da lei” (fl. 10, e-doc. 19).



    O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 34 e 35).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 39).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da norma mais favorável à progressão de regime de cumprimento de pena, considerando-se cada condenação criminal à qual o recorrente foi submetido.



    O recorrente argumenta que, em crimes cometidos em datas diferentes, decorrentes, portanto, de fatos distintos, o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica ao réu deveria ser analisado conforme cada sentença penal condenatória. Refuta a aplicação em conjunto das alterações trazidas pela Lei n. 13.869/2019 na progressão da execução penal quando composta por vários títulos executivos judiciais penais resultantes de crimes cometidos em tempos diversos.



    8. No inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República se consagra o direito fundamental à individualização da pena, concretizado em três etapas: individualização legislativa (fixação das penas máximas e mínimas cominadas aos crimes), individualização judicial (aplicação da pena na sentença condenatória) e individualização executória (fase de cumprimento da pena em estágios).



    Quanto à individualização executória, prevê-se no § 2º do art. 33 do Código Penal que o cumprimento da pena privativa de liberdade se dará de forma progressiva, conforme o mérito do condenado (requisito subjetivo), desde que cumprida determinada fração quantitativa no regime anterior (requisito objetivo). Prescreve-se no art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes comuns era tratada pela Lei n. 7.210/1984 e a progressão de regime de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, nos quais se dispunha:



    Lei n. 7.210/1984:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão” (Redação dada pela Lei n. 10.792, de 2003).



    Lei n. 8.072/1990:



    “Art. 2º (…)



    § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)”.



    9. É firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo.



    A espécie vertente traz situação diversa. São fatos delituosos diversos julgados em processos diferentes que resultaram em sentenças condenatórias distintas. Esses títulos executivos judiciais penais foram reunidos na mesma execução penal, o que não os torna um só fato.



    10. A reunião de duas ou mais sentenças condenatórias em um processo de execução penal para soma ou unificação das penas tem várias finalidades, entre as quais garantir a não superação do limite de quarenta anos de cumprimento das penas privativas de liberdade (art. 75 do Código Penal) e definir “o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (RHC n. 118.626, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.12.2013).



    11. No julgamento do agravo em execução, ao manter a decisão de primeira instância e fundamentar a não aplicação da lei mais benéfica para cada sentença condenatória, o Tribunal de origem assentou a inviabilidade de combinação de leis, com citação da decisão de primeira instância:



    “O agravo em execução manejado por André Ribeiro objetiva reformar a decisão que aplicou para fins de progressão de regime a retroatividade da Lei 13.964/19 e os parâmetros do art. 112 da LEP na sua integralidade, ante a inviabilidade de combinação de normas (Sequência 20 - 20.1 - autos n. 0003112-04.2006.8.24.0040 - Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU). 



    Não foram levantadas preliminares.



    No mérito, a defesa alega ser descabida a retroatividade da Lei 13.964/19 (art. 112 da LEP) de forma global, almejando a retificação dos cálculos de progressão de regime, com a aplicação de parâmetros distintos para cada condenação isoladamente, observando a exigência da fração menos gravosa trazida por cada norma - revogada e/ou revogadora.



    Argumenta que a ‘unificação de todas as penas aplicada em um único processo de execução não retira destas sua individualidade e autonomia’, devendo cada condenação isolada ser regida por norma própria ‘ao tempo do fato delitivo, descabendo a pretensão de se estipular um regime jurídico único para toda a execução, como procedeu a decisão’.



    Assim, busca a manutenção da retroatividade da Lei n. 13.964/2019, somente em relação a condenação por crime hediondo, com o conseguinte afastamento dos parâmetros trazidos pela mesma norma em relação aos crimes de natureza comum, por se afigurar mais oneroso ao apenado (evento 1 - Petição Inicial - autos n. 5014513- 47.2021.8.24.0020). 



    Infere-se dos autos de origem que o agravante cumpre pena total de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática de crimes hediondo e comuns, estando atualmente no regime fechado com prognóstico de progressão ao semiaberto somente para 12.06.2022. (…)



    Como se vê, a Togada corretamente aplicou a retroatividade de Lei n. 13.964/19, haja vista que quando condenado pela prática de crime hediondo, o agravante ostentava reincidência genérica (crimes comuns), circunstância permissiva a aplicação do patamar menos gravoso, seja de 40% (sem resultado morte) e/ou 50% (com resultado morte) (art. 112, V, VI, da Lei de Execução Penal - introduzido pela Lei n. 13.964/19), consoante chancelado pelo STJ - Tema 1.084 - Recursos Especiais ns. 1.910.240 e 1.918.338, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. em 26.05.2021 e DJe 31.05.2021, ao fixar a tese de que ‘É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante’. (...)



    Dentro desse panorama, a defesa no juízo da execução realizou inicialmente pedido de retificação do parâmetro exigido na condenação pela prática de crime hediondo para fins de progressão de regime, nos moldes da nova legislação (art. 112, V, da LEP - introduzido pela Lei n. 13.964/19) (Seq. 4 - 4.1 - SEEU), tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento. Após, a Magistrada aplicou para fins de progressão de regime a retroatividade da Lei 13.964/19 e os parâmetros do art. 112 da LEP na sua integralidade (crimes comuns e hediondo), ante a inviabilidade de combinação de normas. Nesses termos, dispôs (Sequência 20 - 20.1 - autos n. 0006220-52.2016.8.24.0020 - Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU): 



    Trata-se de pedido de progressão de regime formulado por ANDRE RIBEIRO, com posterior manifestação ministerial, vindo os autos conclusos. Pela leitura (seq. 12), na forma do art. 126 da LEP c/c art. 1º, inciso V, alínea ‘e’, da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, faz jus à remição de 12 dias de pena. Além do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime está disciplinado pela atual redação do art. 112 da LEP, dada pela lei nº 13.964/2019, que entrou em vigência a partir de 23/1/2020:



    [...] Como se trata de norma recente, há que se observar o Princípio da Irretroatividade da Lex Gravior, de modo que aos delitos praticados até 22/1/2020, aplica-se a anterior redação do art. 112 da lei nº 7.210/1984 c/c o ora revogado art. 2º, § 2º, da lei nº 8.072/1990 (incluído pela lei nº 11.464/2007), que estabeleciam o patamar de 1/6 (um sexto) da pena, caso condenado por crime comum, ou, se for a condenação por crime hediondo perpetrado após 29/3/2007, 2/5 (dois quintos) para o apenado primário e 3/5 (três quintos) para o reincidente. 



    Necessário objetar ainda que, da mesma forma, o § 2º do art. 2º da lei nº 8.072/1990 (trazido pela lei nº 11.464/2007) também se trata norma mais gravosa do que aquela que vigia até então, de modo que, para todas as infrações penais anteriores a 28/3/2007 se aplica a fração de 1/6, qualquer que seja sua natureza. Em quaisquer das situações acima, no que toca à fração ou percentual a ser adotado, de se anotar que a reincidência é condição pessoal que repercute no somatório das condenações, de modo que ‘Constatada a reincidência em crime doloso, aplica-se a fração mais gravosa sobre a totalidade da pena alcançada, ainda que ostentada a primariedade em alguma condenação.’ (Agravo de Execução Penal n. 0015415-07.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 04-04-2017) .



    Quanto a delitos perpetrados antes de 22/1/2020, esta magistrada vinha aplicando interpretação extensiva aos incisos V e VII do art. 112 da LEP, na lacunosa redação dada pela lei 13.964/ 2019, por entender que a simples leitura gramatical era insuficiente para alcançar o verdadeiro sentido da norma. Concluía, então, que a novatio legis não modificara o tratamento dado aos crimes hediondos no tocante à progressão de regime, de modo a bastar a reincidência genérica para continuidade da aplicação da fração de 3/5 (três quintos) ou do percentual de 60% (sessenta por cento) para progressão, como previa o revogado art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos – estribada em julgados do TJSC, como o Agravo de Execução Penal 0000164-22.2020.8.24.0033, julgado em 7/4/2020. Contudo, de lá para cá, a jurisprudência catarinense tem paulatinamente rumado para sentido diverso, posicionando-se no sentido de que a nova lei, chamada de ‘Pacote Anticrime’, em que pese o intento de recrudescer o sistema progressivo, conferiu neste ponto tratamento mais benéfico aos condenados (e, por consequência, com efeitos retroativos), pois teria passado a exigir, para incidência da fração ou percentual mais grave (3/5 ou 60%), a reincidência específica em delitos hediondos – reservando, assim, o percentual de 40% (quarenta por cento) para aqueles reincidentes genéricos. [...] Deixo de transcrever excertos destes precedentes a fim de evitar repetição e tautologia. Assim sendo, pode-se concluir que: (i) se o recluso for reincidente genérico, deverá resgatar 40% (quarenta por cento) da pena restante de crimes dotados de hediondez sem resultado morte para progredir de regime, em razão da retroatividade benéfica da lei 13.964/2019; (ii) na mesma hipótese, mas respondendo por delito hediondo com resultado morte, o requisito objetivo passa a ser de 50% (cinquenta por cento); (iii) porém, se for reincidente específico em crimes hediondos, continua incidindo a fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60% (sessenta por cento) sobre a pena remanescente destes para a progressão, pois o revogado art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos, é equivalente à novel legislação. (…)



    Conforme certidões de antecedentes criminais de seq. 14, o apenado teve contra si as seguintes condenações: a) art. 155, § 4º, IV, do CP, transitada em julgado no dia 12/1/2009. b) art. 157, § 2º, II, do CP, transitada em julgado no dia 5/9/2006 c) art. 155, caput, do CP, transitada em julgado no dia 12/12/2011. As três condenações não foram extintas e inclusive ainda estão sendo resgatadas no presente PEC. Portanto, é reincidente, mas não específico em crime hediondo ou equiparado. 



    Dessarte, deve retroagir a norma mais benéfica em seu favor. Contudo, cediço que em conflito temporal de leis penais, não é permitido ao Estado-juiz mesclar partes das duas normas, criando assim uma lex tertia, ou seja, um terceiro regime jurídico. Dessarte, ou a norma retroage por inteiro, ou se mantém a aplicação da lei antiga. Para ser beneficiado com a fração de 40% ou 50% a crimes hediondos, portanto, deve também ter os requisitos progressivos de crimes comuns avaliados de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP. 



    Vide, também, o Agravo de Execução Penal n. 5010056-15.2021.8.24.0038 (rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 06-05-2021), cuja ementa deixo de transcrever para evitar desnecessária repetição. Assim, devem ser observados os incisos I a IV do art. 112 no tocante a crime comuns (ou, pelo menos, com este tratamento legal à época em que foram praticados.



    Portanto, aplica-se para progressão de regime:



    a) 30% ao delito do art. 157, § 2º, do CP (ação penal 0000796-86.2004.8.24.0040).



    b) 20% ao delito do art. 155, § 4º, do CP (ação penal 0003740-27.2005.8.24.0040).



    c) 20% ao delito do art. 155, caput, do CP (ação penal 0004877-34.2011.8.24.0040).



    Ante o exposto, DECLARO REMIDOS 12 (doze) dias de pena. RECONHEÇO a pretendida retroatividade benéfica (novatio legis in mellius) da lei 13.964/2019 em favor de ANDRE RIBEIRO, e, via de consequência, DEFIRO EM PARTE o pedido, a fim de aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a pena remanescente do delito de latrocínio tentado para cálculo do requisito objetivo de futura progressão de regime.



    Por outro lado, dada a inviabilidade de combinação de normas, APLICO retroativamente a lei 13.964/2019 também aos crimes comuns, a fim de observar os incisos I a IV da atual redação do art. 112 da LEP para progressão de regime, nos moldes da fundamentação.



    Alterações já realizadas no controle de pena. Junte-se novo relatório de situação carcerária. Ao Ministério Público acerca da possibilidade de concessão de livramento condicional. A Unidade Prisional fica responsável pela intimação do(a) reeducando(a) acerca da presente decisão, nos termos da Circular CGJ 301/2020, e, do art. 15, da Portaria 01/2017 da VEP de Criciúma. Cópia da presente decisão serve como ofício para todos os fins. Intimem-se e cumpra-se. 



    Como se vê, a decisão objurgada se revela idônea, quanto a aplicação na íntegra dos parâmetros da lei revogadora. 



    Embora se trate de cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela prática de crimes diversos, comuns e hediondo, a execução é una. Assim, em se tratando de retroatividade de lei nova, sob pena de se de se realizar combinação de normas, o que sabidamente é vedado, conforme posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 501, os institutos da execução devem ser avaliados como um todo, para fins de avaliação acerca da possibilidade ou não de favorecer o apenado. 



    Assim, revela-se inviável a incidência sobre a execução da pena, quando há unificação, de parâmetros estabelecidos em leis diversas, situação que em nada interfere na individualização das penas e nem viola a coisa julgada.



    Sobre a retroatividade da Lei n. 13.964/19, uma vez aplicada, deve-se estender a integralidade das condenações do agravante, haja vista não ser ‘permitido ao magistrado, diante de conflito de leis no tempo, mesclar as partes benéficas de cada norma, criando uma terceira, não prevista pelo legislador; a avaliação da lex mitior acontece casuisticamente, a fim de que, a depender do resultado da aplicação na íntegra de uma ou outra, se decida pela ultra-atividade da lei revogada ou a retroatividade da lei nova’ (Agravo de Execução Penal n. 0000922- 98.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 25.08.2020) (grifou-se).



    Quanto ao tema, por analogia, manifestou-se recentemente o Supremo Tribunal Federal vide mutatis mutandi RHC 200096 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 17/05/2021, Processo Eletrônico DJe-095 Divulg 18-05-2021 Public 19-05-2021 (grifou-se): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MESCLA DE DISPOSITIVOS DE DOIS DIPLOMAS LEGAIS (LEI 6.368/1976 OU LEI 11.343/2006) PARA FIXAR UMA NOVA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...] III – O Plenário desta Corte deu parcial provimento ao RE 600.817/MS, de minha relatoria – cuja matéria teve a repercussão geral reconhecida –, para determinar que o juízo das execuções avaliasse, no caso concreto, qual norma (Lei 6.368/1976 ou Lei 11.343/2006) seria mais favorável ao sentenciado, devendo aplicar, na integralidade, aquela que melhor o beneficiasse. Afastou, todavia, a possibilidade da mescla de dispositivos dos dois diplomas legais. IV – Desta maneira, não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das referidas normas para criar-se uma terceira hipótese, fixando-se, por consequência, uma nova pena, haja vista que tal prática não se mostra factível em nosso ordenamento jurídico. Caso fosse permitida essa combinação de leis, para extrair-se um terceiro gênero, os magistrados estariam atuando como legislador positivo, em total afronta aos princípios da separação de Poderes e da reserva legal. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 200096 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021) 



    Logo, ao contrário da pretensão defensiva, inadmissível é a aplicação de dois parâmetros distintos (lei revogada e lei revogadora) por condenação isolada (crimes natureza hedionda e comuns), ante a impossibilidade da combinação de leis, devendo, consoante realizado pela Togada, optar-se pela fixação integral da lei penal mais favorável ao apenado, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da decisão profligada que fixou a totalidade da retroatividade da Lei n. 13.964/19.



    (…) Entretanto, de ofício, torna-se imperiosa a determinação ao Juízo de Origem, a fim de retificar o parâmetro aplicado de 50% para 40% (art. 112, V, da LEP), mormente pelo fato de a condenação pela prática do crime de latrocínio ter se dado na forma tentada, e não consumada. (...)



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e de ofício determinar ao juízo de origem a readequação do parâmetro de exigência de 50% para 40% (art. 112, V, da LEP) na condenação por crime hediondo, ante a ausência de consumação do resultado morte” (fls. 138-151, vol. 1).



    12. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 707.180/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A irresignação não merece guarida.



    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 161-165):



    ‘Buscam os impetrantes, em suma, a aplicação da legislação anterior a Lei n.º 13.964/2019, com relação às frações para fins de progressão de regime aos crimes comuns praticados pelo executado